Tribunal: STF
Processo: HC 134569
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-10-27
Data de publicação: 2017-10-27

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em habeas corpus. Processual Penal. Excesso de prazo. Demora na apreciação de recurso interno no agravo em recurso especial dirigido ao Superior Tribunal de Justiça. Pretendida revogação da prisão. Julgamento superveniente do recurso. Alteração no quadro jurídico-processual inicial. Prejudicialidade do habeas corpus reconhecida, na linha de precedentes. Manutenção da decisão agravada por seus próprios fundamentos. Inexistência de ilegalidade flagrante capaz de temperar o rigor desse entendimento. Não evidenciada a desídia por parte da autoridade judiciária na condução do feito. Atuação dentro dos limites da razoabilidade. Agravo regimental não provido.